Tribunal: STF
Processo: RE 476783
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLAUSÚLAS DO
   EDITAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA
   DE DIREITO ADQUIRIDO.
1.      A análise do recurso extraordinário
   depende da interpretação do teor do edital do concurso público e
   do reexame dos fatos e das provas da causa.
2.      A participação em
   curso da Academia de Policia Militar assegurada por força de
   antecipação de tutela, não é apta a caracterizar o direito
   líquido e certo à nomeação.
3.      Esta Corte já rejeitou a chamada
   "teoria do fato consumado". Precedentes : RE 120.893-AgR/SP e AI
   586.800-ED/DF, dentre outros.
4.      Agravo regimental improvido.